Tribunal: TJDFT
Processo: 0751811-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751811-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA, TEIXEIRA E FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S AGRAVADO: SO ENTULHOS EIRELI - EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda e Teixeira e Ferraz Sociedade de Advogados S/S em face do provimento[1] que, ao apreciar o pedido de cumprimento de sentença que aviaram no ambiente da ação de cobrança manejada em desfavor do agravado – Só Entulhos Eireli – EPP –, determinara a emenda da peça de ingresso de forma a ser corrigido o polo ativo da fase executiva, ao fundamento de que a banca de advocacia inserta naquela posição não detém legitimidade ativa para o manejo de cumprimento de sentença em nome próprio, sendo o advogado o titular da verba sucumbencial, e, outrossim, para que seja apresentada nova planilha de débito, adequando-se o termo inicial da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. De seu turno, objetivam as agravantes mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a concessão de tutela provisória de evidência destinada ao desarquivamento dos autos e determinação de processamento do executivo, reconhecendo-se a legitimidade da banca de advocacia para a cobrança da sucumbência, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, com a ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, a inexistência de fundamento para o arquivamento dos autos em prejuízo da Cooperativa exequente/agravante. Afirmaram que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se pela possibilidade de a execução de honorários advocatícios ser realizada pela sociedade de advogados, argumento que não teria sido analisado quando da oposição de embargos de declaração em face da decisão arrostada. Sustentaram que, dessa forma, a decisão arrostada encontrar-se-ia eivada por omissão, uma vez que em dissonância com a jurisprudência que interpreta o artigo 15, §3o, do Estatuto da OAB, assim como teria restado omissa em relação à procuração que anexaram sob o identificador número 216767414. Pleitearam a reforma do provimento arrostado, aludindo ao princípio da celeridade e à necessidade de observância ao resultado útil do processo, autorizando-se o processamento do cumprimento de sentença e conseguinte intimação da executada para pagamento nos moldes legais. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda e Teixeira e Ferraz Sociedade de Advogados S/S em face do provimento que, ao apreciar o pedido de cumprimento de sentença que aviaram no ambiente da ação de cobrança manejada em desfavor do agravado – Só Entulhos Eireli – EPP –, determinara a emenda da peça de ingresso de forma a ser corrigido o polo ativo da fase executiva, ao fundamento de que a banca de advocacia inserta naquela posição não detém legitimidade ativa para o manejo de cumprimento de sentença em nome próprio, sendo o advogado o titular da verba sucumbencial, e, outrossim, para que seja apresentada nova planilha de débito, adequando-se o termo inicial da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do estatuto processual. De seu turno, objetivam as agravantes mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a concessão de tutela provisória de evidência destinada ao desarquivamento dos autos e determinação de processamento do executivo, reconhecendo-se a legitimidade da banca de advocacia para cobrança da sucumbência, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, com a ratificação da medida antecipatória. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar o provimento judicial que determinara o saneamento da peça inicial de deflagração do cumprimento de sentença, prolatado no ambiente de ação de cobrança promovida pela primeira agravante, estatuindo a necessidade de correção do polo ativo ao fundamento de que a banca de advocacia que a patrocinara não ostentaria legitimidade ativa para aviar execução em nome próprio, sendo o advogado o titular da verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, §14, do estatuto processual. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de seu conhecimento, haja vista que interposto em face de decisão que determinara a apresentação de emenda à petição inicial de deflagração de cumprimento de sentença, notadamente para correção do polo ativo do executivo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil vigente, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei processual fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental vigorante, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se insere no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo estatuto processual, o dispositivo em tela fora objeto de interpretação sistemática, resultando na criação na teoria da taxatividade mitigada, engendrada como forma de conciliar o novo regime de recorribilidade implantado pelo novo estatuto processual e a efetividade processual. Como consabido, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado da lavra da eminente Ministra Nancy Andrighi, fora firmado aludido entendimento, consolidando a viabilidade de, em situação em que o não reexame imediato da questão pode conduzir ao esvaziamento do resultado útil do processo, inclusive do recurso, é possível se admitir e conhecer do recurso de agravo à margem das hipóteses taxativamente alinhadas. Além da nuança de que o julgado traduz precedente vinculante, pois editado no ambiente da técnica do julgamento dos recursos repetitivos, firmara o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal segue sobre a matéria. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (destaquei e grifei) Assim é que, na conformidade dos princípios orientadores do processo, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que, conquanto determinando a apresentação de emenda à inicial, afirmara a ilegitimidade da banca de advocacia, obstando, assim, o processamento do executivo aviada em litisconsórcio com a titular do crédito principal. Essa interpretação deriva do fato de que, diante da natureza do decidido, ressoa passível de ser interpretado como apto a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao agravante ou afetar o resultado útil do recurso, tornando viável a admissão do agravo. Ora, se não reexaminado de imediato o decidido, irradiará os efeitos que as agravantes visam evitar, afetando a utilidade da prestação almejada se relegado seu exame somente para momento subsequente à sentença na conformidade do regime geral de preclusão estabelecido pelo legislador processual. Assim, aliás, tem decidido esta Corte de Justiça, conforme ilustram os julgados abaixo ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. REJEIÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. (...)” (Acórdão no 1368561, 07208953720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA. AUSÊNCIA PREVISÃO ROL LEGAL. ADMISSÃO AGRAVO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. LIMITAÇÃO. ALIMENTANTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE QUEBRA DO SIGILO. AFERIÇÃO RENDA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Apesar de não constar no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra Decisão que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal da parte em ação de alimentos, admite-se o agravo por considerar urgente a questão sub judice, porquanto resultaria em manifesto prejuízo ao Alimentante a sua apreciação apenas em grau de apelação, quando o iter processual já estaria encerrado junto ao Juízo a quo. Taxatividade do rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos seguintes recursos especiais submetidos à sistemática dos repetitivos: RESP 1.696.396 e RESP 1.704.520. (...). 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1326868, 07212091720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE DETERMINA A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema 988. (...) 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1267043, 07060130720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, sobeja que a decisão fora editada no ambiente de cumprimento de sentença, conquanto ainda não autorizada a deflagração do executivo, subsumindo-se, assim, ao textualmente previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do estatuto processual, defluindo, também sob esse prisma, o cabimento do vertente agravo de instrumento. Superada a análise a respeito da admissibilidade do recurso, do cotejo dos autos deriva a constatação de que a pretensão reformatória deduzida pelas agravantes, ao menos nessa análise perfunctória, reveste-se de plausibilidade hábil a autorizar o recebimento do agravo com o efeito suspensivo ativo vindicado. Com efeito, conquanto os honorários germinados da situação jurídica de sucumbência constituam direito autônomo do advogado, integrando o seu patrimônio exclusivo e distinto de eventual montante devido à parte, mormente diante de seu reconhecimento expresso pelas normas jurídicas que regem o tema, tal circunstância não permite inferir, por si só, que a norma processual confira somente ao respectivo patrono a legitimidade para o aviamento da execução da sentença que verse sobre o tema. Ao contrário, o executivo, e, conseguintemente, os recursos dele germinados, pode ser aviado em nome da parte ou do patrono, consoante se afere da enormidade de recursos que veiculam aludida matéria. É que, em suma, conquanto a verba seja revertida ao patrono, legitimando-o a aviar recurso versando sobre a questão em nome próprio, consoante o textualmente disposto no artigo 23 do Estatuto da OAB[2], também pode ser içada como demandante/exequente, pois não houvera essa vedação pelo legislador. Inexorável, assim, inferir que o ordenamento jurídico conferira à parte e ao seu patrono legitimidade concorrente para a inauguração da fase de cumprimento de sentença, mesmo que o objeto esteja adstrito à discussão a respeito dos multicitados honorários. Assentada a viabilidade de perseguição da verba honorária pelo próprio patrono, sobeja que inexiste óbice legal a que a sociedade de advocacia por ele integrada figure como parte demandante dos honorários sucumbenciais. Defronte à ausência de previsão em sentido contrário na legislação de regência, afere-se a viabilidade de, inexistindo litigiosidade entre os integrantes da banca, postular a banca de advocacia o adimplemento da verba honorária de sucumbência, impondo-se como única condicionante que a procuração via da qual a parte vencedora outorgara poderes tenha expressamente realizado menção à sociedade. Aludida exigência encontra ressonância no disposto no artigo 15, § 3o da Lei no 8.906/94[3] - Estatuto da OAB -, dispositivo que preceitua a necessidade de outorga individual de mandato aos advogados constituídos e indicação da sociedade por eles integrada. Do cotejo das supracitadas disposições legais, depura-se, então, a legitimidade ativa da banca de advocacia para a perseguição do crédito correspondente aos honorários sucumbenciais desde que expressamente indicada no instrumento procuratório.Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MENÇÃO NA PROCURAÇÃO. NECESSIDADE. VALOR SOBRE OS QUAIS OS HONORÁRIOS INCIDEM. PREVISÃO EM ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. IMUTABILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 1. Cuida-se de recurso especial originado em agravo de instrumento na execução de sentença referente aos honorários sucumbenciais. Cumpre decidir sobre a legitimidade ativa da sociedade de advogados para propor a execução desses honorários e sobre a possibilidade de alterar o valor sobre o qual incidem os honorários quando houver preclusão da decisão que o estabeleceu. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível a execução de honorários sucumbenciais pela sociedade de advogados, desde que haja menção do seu nome na procuração. O Tribunal a quo decidiu nesse sentido e constatou a menção ao nome do escritório na procuração. Alterar eventualmente a constatação exigiria o reexame de provas. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 3. A decisão que formou o título executivo judicial está acobertada pela preclusão, sendo portanto imutável. A decisão do TJSP sobre a preclusão e a imutabilidade também se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo vedado o conhecimento do ponto em razão do conteúdo da Súmula n. 83 STJ. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 1.952.575/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 15, § 3o, DA LEI N. 8.906/1994. PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS CAUSÍDICOS SEM INDICAÇÃO DO NOME SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Precatório n. 769/DF, consolidou o entendimento de que, para a sociedade de advogados ter legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios, é necessário que a procuração outorgada faça menção à sociedade, e não apenas aos advogados pertencentes aos seus quadros. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 894.033/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2012, DJe de 2/10/2012.) “PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM NOME DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.906/94, ARTIGO 15, § 3o, DA LEI 8.906/94. NOVEL ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL. 1. O artigo 15, § 3o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte. 2. Os serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados pressupõe que, nas procurações outorgadas individualmente aos causídicos deve constar a pessoa jurídica integrada pelos referidos profissionais porquanto, assim não ocorrendo, torna-se impossível se aferir se os serviços foram prestados pela sociedade ou individualmente, pelo profissional que dela faça parte. 3. O serviço não se considera prestado pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido uti singuli pelo advogado. 4. A Corte Especial em recentíssimo entendimento firmado no julgamento do Agravo Regimental no Precatório n.o 769-DF, ainda pendente de publicação, que foi veiculado no Informativo de Jurisprudência n.o 378, do STJ, decidiu nos seguintes termos: "Trata-se de precatório em favor de advogado relativo a honorários advocatícios contratuais apurados nos autos de execução pro quantia certa contra a União, em mandado de segurança coletivo em que o advogado requereu o creditamento dos honorários em favor da sociedade à qual pertence em vez de ser em seu nome. Deferido o pedido, a União agravou, alegando que o levantamento não poderia ser em nome da sociedade de advogado porque, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto dos Advogados), o instrumento de mandato foi outorgado ao advogado sem referência à sociedade. Além disso, haveria prejuízo ao erário, uma vez que o recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica é menor que o de pessoa física. Quanto à preliminar de que, em precatório, matéria administrativa, a princípio, não caberia agravo regimental, o Min. Relator observou haver precedentes na Corte Especial que o admitem, bem como precedentes na matéria de mérito. Isto posto, a Corte Especial, por maioria, deu provimento ao agravo da União. Ressaltou-se que, no caso em comento, o art. 15, § 3o, do referido estatuto prevê que o advogado pode receber procuração em nome próprio e indicar a sociedade a que pertença. Assim, se não indicar a sociedade, presume-se que tenha sido contratado como advogado e não como membro da sociedade. Da mesma forma, no caso, a sociedade de advogados não poderia ser credora, pois não haveria como reconhecer sua legitimidade ativa. Note-se que, com essa decisão, a Corte Especial mudou o entendimento anterior exarado no Resp. 654.543-BA, DJ. 9/10/2006. AgRg no Prc. 796-DF, Rel. originário Min. Barros Monteiro, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 27/11/2008". 5. Ademais, subjaz inequívoco que "1. A expedição de alvará para "entrega do dinheiro" constitui um ato processual integrado ao processo de execução, na sua derradeira fase, a do pagamento. Segundo o art. 709 do CPC, a entrega do dinheiro deve ser feita ao "credor". Esta regra deve ser também aplicada, sem dúvida, à execução envolvendo honorários advocatícios, o que significa dizer que, também nesse caso, o levantamento do dinheiro deve ser deferido ao respectivo 'credor'. 2. Segundo o art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) 'os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor'. Em princípio, portanto, credor é o advogado.3. Todavia, o art. 15, § 3o, da Lei 8.906/94 autoriza o levantamento em nome da sociedade caso haja indicação desta na procuração. ...(...)" (RESP n.o 437.853/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07.06.2004) 6. O Código Tributário Nacional dispõe que os princípios de direito privado não têm o condão de desqualificar o regime tributário de determinada exação (art. 109, do CTN). 7. A interpretação do art. 15, § 3o, do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94) deve ser literal, tanto mais que exclui severa parcela do crédito tributário, devendo, nesse ponto de confluência entre o direito da categoria e o direito fiscal, obedecer ao art. 111, I, do CTN, que assim dispõe: "Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;(...)" Nesse sentido, colhem-se as incomparáveis lições de Amílcar Falcão in "Introdução do Direito Tributário" (Forense, 6a ed., 1999, p. 78-82): "(...) O legislador, ao instituir um tributo, indica um fato, uma circunstância, ou um acontecimento como capazes de, pelo seu surgimento, ou ocorrência, darem lugar ao nascimento daquele. Estes fatos, ou situações, já se disse, são sempre considerados pelo seu conteúdo econômico e representam índices de capacidade contributiva. Dessa forma, o fato gerador se conceitua objetivamente, de acordo com o critério estabelecido na lei. Para a sua configuração, a vontade do contribuinte pode ser mero pressuposto, mas nunca elemento criador ou integrante. Por isso mesmo, aquilo em direito privado é um ato jurídico, produto da vontade do indivíduo, em direito tributário é um mero fato - fato gerador imponível. Daí o diverso tratamento de situações jurídicas que se supõe sejam iguais, mas que, de fato, não o são. É que, enquanto nas relações civis ou comerciais, é relevante a intentio juris, interessa ao direito tributário somente a vontade empírica, ou seja, a intentio facti. Normalmente, as duas intenções coincidem e, então, o instituto, ou o conceito de direito privado é recebido mais ou menos integralmente pelo direito tributário. Mas, se alguma inequivalência ocorrer entre a forma jurídica e a realidade econômica, cumpre ao intérprete dar plena atuação ao comando legal e, assim, atendo-se àquela última, fazer incidir o tributo que lhe é inerente.(...)" 8. A titularidade do crédito advocatício tributável, sobre pertencer à pessoa jurídica ou aos seus sócios, não se presume por trocas de correspondências, nem se infere, mas antes, decorre de negócio escrito consistente na indicação na procuração da entidade, na forma do art. 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94, ou em cessão de crédito somente aferível pelas instâncias ordinárias, ante os óbices das Súmulas n.os 05 e 07, do E. STJ. 9. O regime fiscal do Imposto de Renda na Fonte será aquele indicado para as Pessoas Jurídicas, nas hipóteses em que ao advogado é lícito levantar a verba honorária em nome da sociedade quando a represente e desde que a mesma conste da procuração. 10. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.013.458/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/12/2008, DJe de 18/2/2009.) Elucidada a condição legalmente prevista para a afirmação da legitimidade ativa ad causam da sociedade de advocacia para a execução de honorários sucumbenciais, apura-se que, na hipótese em apreço, restara a exigência suprida, pois a procuração outorgada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. - SICOOB CREDFAZ para o manejo da ação de cobrança da qual germinara o cumprimento de sentença subjacente contemplara, a par do nome dos causídicos, a sociedade de advocacia ora agravante[4]. Sob essa realidade, desponta inexorável a legitimidade ativa ad causam da sociedade agravante para o cumprimento de sentença subjacente, desvelando-se desnecessária a determinação de saneamento da pela peça pórtico que apresentara conjuntamente com a outra credora para correção da composição subjetiva ativa do executivo. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a sociedade de advocacia agravante sofrer danos de difícil reparação se mantida a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser deferida de forma a ser afastada a determinação de correção do polo ativo do cumprimento de sentença. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que determinara a emenda à inicial do executivo exclusivamente no que se refere à correção do polo ativo, assegurando trânsito ao executivo, acaso não divisado outro óbice formal à sua deflagração. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID Num. 248988540, fl.206, Ação de Cobrança no 0726436-25.2024.8.07.0007. [2] - “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” [3] - “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (...) § 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.” [4] - ID Num. 216767414 (fl. 15), Cumprimento de Sentença no 0726436-25.2024.8.07.0007.